Tribunal: TJSP
Processo: 1006669-53.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
COMPRA E VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação indenizatória – Acolhimento - Recurso de apelação de uma das rés – Superveniente apresentação de requerimento pela apelante e apelada, pleiteando homologação de acordo junto ao juízo de origem – Recurso prejudicado – Apelo não conhecido, determinada a devolução dos autos para apreciação da composição levada a efeito.